Tribunal: TJES
Processo: 0041101-29.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041101-29.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER SA

APELADO: ANTONIO PINTO TOSTA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0041101-29.2012.8.08.0024

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANTONIO PINTO TOSTA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONFORMIDADE COM O TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito ajuizada por ANTÔNIO PINTO TOSTA, julgou procedentes os pedidos para: (i) revisar o contrato com aplicação da taxa média de mercado, permitida apenas a capitalização anual, afastando tarifas administrativas e a mora do autor até a readequação do débito; (ii) condenar à restituição simples dos valores pagos indevidamente; (iii) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; e (iv) fixar honorários em 10% sobre o valor da causa. O banco recorrente alega validade das cláusulas contratuais, legalidade da capitalização mensal, inaplicabilidade da limitação dos juros e desproporcionalidade dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do contrato bancário pela instituição financeira, após intimação judicial, autoriza a presunção de veracidade das alegações do consumidor e a consequente revisão das cláusulas contratuais; e (ii) estabelecer se os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa são desproporcionais, à luz do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de exibição do contrato bancário, devidamente intimado o réu, autoriza a aplicação do art. 400 do CPC, que impõe a admissão como verdadeiros dos fatos que o documento visava a comprovar.

4. O ônus probatório recai sobre a instituição financeira que detém a posse do contrato, sendo legítima a inversão em favor do consumidor, especialmente nas ações revisionais.

5. A jurisprudência pacífica (Súmula 530 do STJ) determina a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando não comprovada a taxa pactuada.

6. A capitalização de juros somente é admitida se houver prova de pactuação expressa, o que é inviabilizado pela inércia do banco em juntar o contrato.

7. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa observa o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação por equidade em causas de valor expressivo, como no caso (R$ 100.000,00).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de juntada do contrato bancário, quando intimada a instituição financeira, autoriza a aplicação do art. 400 do CPC e gera presunção de veracidade das alegações autorais.

2. Na falta de comprovação da taxa de juros pactuada, deve-se aplicar a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, conforme Súmula 530 do STJ.

3. A capitalização de juros exige prova de pactuação expressa, não podendo ser presumida.

4. Os honorários advocatícios, em causas de valor significativo, devem observar os percentuais legais previstos no art. 85 do CPC, sendo vedada a fixação por equidade (Tema 1.076 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 400, 85, §§ 2º, 3º e 11; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 530; STJ, Tema 1.076; STJ, REsp nº 1.112.879/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.08.2009; TJES, Apelação nº 035110094782, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 09.07.2019; TJ-ES, Apelação Cível nº 5003447-69.2021.8.08.0035, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, por meio do qual pretende ver reformada a sentença (ID nº 15065238) que, em sede de
“ação de revisão contratual c/c repetição de indébito”
contra si ajuizada por
ANTÔNIO PINTO TOSTA
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedente
os pedidos autorais para:

a) determinar
a revisão do contrato bancário firmado entre as partes, com a aplicação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios divulgada pelo Bacen, à época da pactuação, permitida apenas a capitalização anual dos juros, afastando-se quaisquer tarifas administrativas eventualmente cobradas, e, consequentemente, declarar a descaracterização da mora do autor até a readequação do débito.

b) condenar
o Banco réu à repetição do indébito, de forma simples, dos valores pagos indevidamente pelo autor, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária desde cada pagamento indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

d) condenar
a parte ré a retirar a parte demandante de cadastros de devedores inadimplentes, bem como se abster de inserir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno
a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

Em suas razões recursais (ID 15065239), a instituição financeira apelante alega, em suma: (i) a não abusividade do contrato de empréstimo e a validade das cláusulas; (ii) a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, os quais não estariam sujeitos à limitação da Lei da Usura e precedentes do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541 do STJ; e (iv) o caráter excessivo dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, que totalizaria R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 15065243), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, o autor, ora apelado, ajuizou ação de revisão contratual, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas tidas por abusivas e a restituição de valores supostamente pagos a maior em um contrato de empréstimo.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento, basicamente,
“[...] que, a despeito da determinação judicial para a juntada do contrato firmado entre as partes, registrado sob nº. 320000169450, o Banco Requerido quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem o devido cumprimento. Diante da ausência do contrato por culpa do Réu, aplica-se o artigo 400 do CPC, impondo-se, portanto”
.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a ausência de juntada do contrato pela parte ré, após determinação judicial, autoriza a presunção de veracidade das alegações do autor, e, consequentemente, a revisão do contrato e a restituição dos valores.

Conforme orientação sufragada pela jurisprudência pátria, a exibição de documentos é dever do réu, especialmente nas ações revisionais de contrato bancário. O descumprimento injustificado de tal ordem judicial gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Vejamos:

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DO CONTRATO. DECOTE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE
Diante da não apresentação dos documentos pelo recorrente, há presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar.
(TJ-MG - AC: 00013003220108130479 Passos, Relator.: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO . REVELIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário movida por JOSE GUEDES DA SILVA NETO, julgou procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando a capitalização de juros e a mora do autor, ante a ausência de apresentação do contrato pela ré. Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia foi corretamente decretada diante da ausência de contestação e de participação da ré em audiência de conciliação; (ii) estabelecer se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado foi correta, dada a ausência de contrato nos autos; (iii) determinar se a mora do autor foi corretamente afastada . A revelia é corretamente aplicada quando a ré, apesar de devidamente citada, não contesta a ação nem comparece à audiência de conciliação, conforme o art. 344 do CPC.
Não há elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. A ausência de apresentação do contrato pela ré justifica a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme a Súmula 530 do STJ, que se aplica quando a taxa de juros pactuada não é comprovada nos autos
. A descaracterização da mora do autor decorre da cobrança de encargos considerados abusivos, sendo reconhecida quando a instituição financeira não demonstra que os encargos cobrados estavam de acordo com o contrato e com a legislação aplicável. Recurso desprovido. A revelia é corretamente aplicada quando a ré, citada e intimada, não apresenta contestação e não comparece à audiência de conciliação, com presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor.
A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é cabível na ausência de apresentação do contrato pela instituição financeira
. A mora do devedor é afastada quando a instituição financeira não comprova a regularidade dos encargos cobrados. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 530; STJ, REsp nº 1.112.879/PR, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.08 .2009. (TJ-CE - Apelação Cível: 00520423320218060071 Crato, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 23/10/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024)

Para o deslinde da controvérsia, mostra-se imperativa a aplicação do art. 400 do Código de Processo Civil, que preceitua que:

"Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição;

II - a recusa for ilegítima."

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes baseia-se na interpretação de que o ônus da prova, em casos tais, deve ser invertido em favor do consumidor, sobretudo quando a prova se encontra em posse do fornecedor.

No caso vertente, observa-se que o juízo de primeiro grau intimou o apelante para que apresentasse o contrato firmado com o autor, o que não foi cumprido.

Tal inércia, além de violar o dever de cooperação processual, impediu a realização da perícia contábil e a análise dos encargos contratuais.

Vale destacar que a ausência do documento central da controvérsia, que estava em posse do réu, obstaculizou a produção da prova pericial requerida pelo próprio demandado e inviabilizou a comprovação dos encargos.

Assim, o comportamento do requerido, portanto, não apenas prejudicou a instrução processual, mas também corrobora as alegações de que havia algo a ocultar.

Ademais, a presunção de veracidade não é uma mera faculdade do juiz, mas uma consequência lógica e processual da recusa em apresentar prova essencial para o deslinde da controvérsia, invertendo-se o ônus da prova em favor do consumidor.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada, quanto ao ponto, é medida que se impõe, na medida em que a inércia do réu em exibir o contrato e viabilizar a perícia contábil, quando devidamente intimado para tanto, faz presumir a veracidade das alegações autorais de onerosidade excessiva e ilegalidade dos encargos.

Inclusive, não é outro o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SEM PROVA DOCUMENTAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional ajuizada pelo Apelante, que buscava a revisão de cláusulas contratuais, reconhecimento da ilegalidade da aplicação da Tabela Price, devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pedido de revisão contratual genérico pode ser acolhido na ausência de indicação específica das cláusulas consideradas abusivas; e (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price implica, por si só, a capitalização de juros em desconformidade com o ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio do pacta sunt servanda determina que os contratos devem ser respeitados, mas o artigo 51 do CDC autoriza a revisão de cláusulas abusivas. O Poder Judiciário somente pode revisar contratos com base em pedidos certos e determinados, sendo inviável a análise de cláusulas com base em pedidos genéricos . A Súmula 381 do STJ estabelece que, em contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, reforçando a necessidade de especificação do pedido. A jurisprudência pacífica indica que a utilização da Tabela Price, por si só, não caracteriza a prática de anatocismo, salvo prova em contrário.
A ausência do contrato nos autos inviabiliza a análise da existência de pactuação específica sobre a capitalização de juros
. A revisão judicial dos contratos depende de pedido específico e da produção de prova que demonstre a alegada abusividade, o que não ocorreu no presente caso . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão contratual em ações revisionais exige pedido certo e determinado, com a indicação das cláusulas impugnadas . 2. A utilização da Tabela Price não implica capitalização de juros proibida, salvo comprovação da prática de anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51; CPC, art . 330, § 2º; CPC, art. 141; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Súmula 121 do STF; Súmula 381 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.332606-3/001, Rel . Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 16/10/2024; TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000 .24.355424-3/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª CÂMARA CÍVEL, j . 06/11/2024.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001954420238080017, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado em 03/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DO CONTRATO . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ADEQUAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .
1. Conforme a Súmula 530 do STJ, “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”. 2. Presumem-se verdadeiras, portanto, as alegações de que o contrato não autorizou a capitalização de juros (anatocismo), bem como que a taxa cobrada pelo banco foi superior à média de mercado, que deve prevalecer
. 3. Em consulta realizada no site do Banco Central do Brasil, verificou-se que de fevereiro de 2016 a dezembro de 2019 a taxa de juros para contratações dessa natureza apresentou pequenas variações, com mínimo de 10,89% e máximo de 11,89% ao mês, ao passo que de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021 houve variação de 6,45% a 7,60% ao mês. 4. Assim, no primeiro período deve incidir a taxa média mensal de 11,52% e no segundo de 6,77%, conforme a soma do total dos índices mensais dividido pelo respectivo número de meses . 5. Considerando que os indébitos em questão não decorrem da prestação de serviço público, a repetição em dobro seria possível, não fosse a modulação de efeitos determinada no julgamento do EREsp 1.413.542 / RS, que fixou o marco inicial de aplicação do entendimento firmado em tese repetitiva como a data da publicação do acórdão (30/03/2021), ou seja, momento posterior ao período da cobrança . 6. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003447-69 .2021.8.08.0035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/05/2023)

Ademais, de acordo com a Súmula nº 530 do Superior Tribunal de Justiça:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”
.

No mesmo sentido, eis o precedente deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL AUSÊNCIA DE CONTRATO NO AUTOS - ARTIGO 400, CPC/15 APLICAÇÃO DO CDC PACTA SUNT SERVANDA - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO SÚMULA 530, DO STJ CAPITALIZAÇÃO DE JUROS IMPOSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA-CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS VEDAÇÃO TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ ILEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO AUSENTE PROVA DA MÁ-FÉ RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES -MORAAFASTADA DECLARADA ILEGALIDADE NOS ENCARGOS DA NORMALIDADE MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tendo sido cumprida a obrigação por parte do banco apelante de juntada do contrato em debate, deve incidir a previsão do artigo 400, do CPC/73, pois é patente o ônus da instituição financeira em trazer aos autos os documentos requeridos pela parte autora e determinados pelo magistrado, porquanto a informação é direito básico do consumidor, evidenciando-se abusiva a prática que contrarie o pleno exercício deste direito
2. A modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão como ocorre nesta demanda, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar.
3. Nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira. Súmula nº 530 do STJ
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 035110094782, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Prosseguindo, a parte recorrente argui a desproporcionalidade do montante fixado a título de honorários advocatícios, pleiteando a sua redução.

Ocorre que o arbitramento dos honorários, no caso, foi realizado com base no valor da causa, por não se ter apurado, até o momento, o valor exato da condenação ou do proveito econômico.

Inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1.076, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese:
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Na hipótese vertente, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, o que é o caso, já que o valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), um montante que se mostra significativo.

Portanto, a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários, ainda que de forma subsidiária, está em plena conformidade com a tese firmada pela Corte Superior.

Por conseguinte, a pretensão de redução dos honorários, por desproporcionalidade, esbarra na própria letra do Código de Processo Civil e na jurisprudência vinculante do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 10/09/2025 às 18:29:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59103110092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.